Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014950-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PSCHEIDT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 18.759.923/0001-97 (AGRAVANTE), Fabio Martins Junqueira (AGRAVADO), José Roberto Fróio (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART 156, §2o, I, DA CF E ARTS. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEIS INCORPORADOS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa PSCHEIDT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT., que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
, nos autos do Mandado de Segurança tombado sob o n.

1001981-98.8.11.0055, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ

DA SERRA-MT.

A ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
inter vivos
, com embasamento no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I do CTN, sobre a diferença do valor nominal e do valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo
ao fundamento de que as provas vertidas aos autos não confirmam os fatos alegados pela impetrante, bem como que as disposições em questão, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abarcam tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão interlocutória indeferitória da liminar, a impetrante/agravante submete a matéria à análise desta Corte de Justiça, objetivando sua reforma e, por via obliqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais defende o desacerto da decisão vergastada, sobre vários aspectos, a saber:

Primeiro, sustenta que todos os documentos necessários a comprovar ofensa a seu direito líquido e certo foram acostados à inicial, além de ter enriquecido os fatos alegados com precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Assim, não subsiste, na sua ótica, o fundamento de que não fez provas das alegações sustentadas na prefacial.

Verbera que não pode prevalecer o entendimento do
Juízo a quo
no que se refere à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, pois a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, §2o, I da CF). Assim, ao interpretar a norma deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma que é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias ou arrendamento mercantil, exceções estas que se comprovou pelos documentos que instruíram a inicial não ser o caso da agravante.

Aduz que a Constituição Federal, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem. Nessa senda, alega que a imunidade é legitima e integral, até porque não há fato gerador e, se não há fato gerador, a imunidade ocorre independentemente do valor do bem.

Prossegue enfatizando que ao tributar a diferença entre o valor nominal dos imóveis integralizados e o valor venal deles, a autoridade fiscal não só pratica ato sem previsão legal, mas, sobremodo, cria uma nova hipótese de incidência e obrigação tributária para o contribuinte, razão pela qual defende o não pagamento do ITBI sobre a diferença encontrada entre o valor nominal e o valor venal dos imóveis,

pois decorre de política de arrecadação

do gestor municipal e não de lei.

Por fim, sustenta que a matéria em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral (tema 796 RE 796.376/SC), não tem similitude fática com a hipótese dos autos e, além disso, não foi ainda julgada, e, portanto, até que a questão seja definitivamente julgada, não possui nenhum efeito vinculante.

Após expor suas razões, por entender presentes os requisitos essenciais, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, para que seja determinado ao agravado que se abstenha de exigir o imposto questionado sobre a diferença entre o valor nominal e o valor venal dos imóveis integralizados a título de realização de capital social, emitindo-se a guia de imunidade para regularização dos imóveis tracejados na peça inaugural junto ao Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição de Tangará da Serra-MT.

Em decisão fundamentada, indeferi o pedido de antecipação de tutela almejado (Id 50935462).

Intimada, a parte adversa apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da interlocutória profligada.

Argumenta, resumidamente, que a imunidade tributária com previsão contida no artigo 156, § 2o, I, da CF/88 recai somente ao valor declarado pela agravante, não alcançando o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser socializado. Entendimento abalizado no RE n. 796.374/SC Tema n. 796.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça doutor Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 57223994).

Após, vieram-me conclusos para análise do mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o relatório submetido a esta Câmara Julgadora, a questão posta em julgamento cinge-se quanto à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital.

A empresa agravante entende que a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da CF deve ser integral em relação aos bens integralizados, enquanto a municipalidade, diversamente, entende que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, em sendo o valor dos imóveis superior à integralização do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente

apurado entre o valor do capital social e os imóveis transferidos.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e quais forem as funções que exerçam.

Ao contemplar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular, ao apreciar o pedido de liminar, entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que, de uma interpretação dos artigos 156, II, e §2o, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, conclui-se que a imunidade tributária pretendida abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o valor excedente.

Nestes termos, indeferiu a medida liminar postulada no
mandamus,
de cuja decisão discorda a impetrante/agravante.

Analiso a controvérsia:

Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora agravante, visa à incorporação dos imóveis registrados sob as matrículas, assim discriminadas:

- Matrícula 5.665, no valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais);

- Matricula 27.001, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

- Matrícula 26.244, no valor de R$ 34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos reais);

- Matrícula 2.649, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- Matrícula 52, no valor de R$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais);

- Matrícula 4.496, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais);

- Matrícula 31.289, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais);

- Matricula 5.472, no valor de R$ 677.785,36 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos);

- Matrícula 31.202, no valor de R$ 2.022.214,64 (dois milhões vinte e dois mil duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos);

- Matrícula 57, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

- Matricula 19.354, no valor de R$ 133.333,00 (trezentos e trinta e três mil reais);

- Matrícula 10.754, no valor de R$ 133.333,00(trezentos e trinta e três mil reais);

- Matricula 10.753. no valor de R$ 133.334,00 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro reais);

- Matrícula 10.903, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Matricula 10.904, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Matrícula 10.905, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Matrícula 11.563, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Matrícula 11.322, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais);

- Matrícula 11.323, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Matrícula 11564, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Matricula 25.523, no valor de R$ 451.784,08 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos);

- Matricula 20.612, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- Matricula 4.519, no valor de R$ 784.005,63 (setecentos e oitenta e quatro mil cinco reais e sessenta e três centavos);

- Matrícula 17525, no valor de R$ 103.879,00 (cento e três mil oitocentos e setenta e nove reais);

Dessa forma, os valores nominais (declarados) dos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa somam a importância de R$ 6.203.067,71 (seis milhões duzentos e três mil sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis registrados sob as matrículas supramencionadas, na verdade, possuem valor venal

avaliado em R$ 53.932.210,16 (cinquenta e três milhões novecentos e trinta e dois mil duzentos e dez reais e dezesseis centavos).

Assim
,
entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pela impetrante/agravante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a diferença encontrada entre os valores nominais (declarados) e os valores venais dos imóveis.

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa agravante, constata-se que sua atividade empresarial não está inserida nas exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria para não concessão da imunidade tributária. De forma que resta clarividente que ela faz jus à imunidade tributária perquirida,.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE

CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO -

POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que

superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento

proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, de sorte que, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora agravante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que os sócios oferecem à empresa imóveis que alcançam a vultosa importância de R$ R$ 53.932.210,16 (cinquenta e três milhões novecentos e trinta e dois mil duzentos e dez reais e dezesseis centavos) contra um valor declarado de R$ 6.203.067,71 (seis milhões duzentos e três mil sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do eminente Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Naquela ocasião, depois de pedir vista dos autos, o ilustre Desembargador consignou, com propriedade, em seu voto, que
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90.(...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que, ao contrário das alegações postas pela impetrante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória proferida, de forma escorreita, na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020